Tribunal: TCU
Processo: 031.876/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de concessão de aposentadoria de Agnaldo Roberto Marinho Ferreira, ex-servidor vinculado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar, em caráter excepcional, legal a concessão de aposentadoria em favor de Agnaldo Roberto Marinho Ferreira e determinar o registro do correspondente ato; e 9.2. dar ciência desta deliberação à unidade jurisdicionada.